Tribunal: TJMT
Processo: 0022548-93.2012.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Número do Protocolo: 22977/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA — AÇÃO DE COBRANÇA — SINTEP CUIABÁ — CONTRATO TEMPORÁRIO — NULIDADE NÃO DECLARADA — DIREITO SOMENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS — QUANTIA ILÍQUIDA — ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO — PRECEDENTE DO STF RECURSO ESPECIAL N° 870.947 — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
Sendo os contratos temporários reputados válidos, a Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso XVII, assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais com, pelo menos, um terço a mais do salário normal (1/3 constitucional).
Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Quanto à atualização do débito, por meio de juros e correção monetária, os índices deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).

INTERESSADO(S):
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP - SUB SEDE DE CUIABÁ
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em desfavor do Município de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da Requerente à estabilidade gestacional prevista no inciso II do artigo 10 do ADCT, até o quinto mês após o parto, condenando o Requerido ao pagamento das verbas remuneratórias devidas em razão da prorrogação do contrato de trabalho, inclusive 1/3 de férias e 13o salário proporcionais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e devidamente acrescidos de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela.
Por fim, condenou o Requerido a realizar os depósitos do FGTS devidos em relação ao período de estabilidade provisória, na forma da legislação específica.
A sentença condenou o requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação CPC.
Não houve recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (fls. 138/139).
É o relatório.

Incluam-se em pauta.
Intimem-se.
Cumpra-se
Cuiabá/MT, 03 de dezembro de 2019.

MARCIO APARECIDO GUEDES
Relator

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público – SINTEP, em desfavor do Município de Cuiabá julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar o direito da Requerente à estabilidade gestacional prevista no inciso II do artigo 10 do ADCT, até o quinto mês após o parto, condenando o Requerido ao pagamento das verbas remuneratórias devidas em razão da prorrogação do contrato de trabalho, inclusive 1/3 de férias e 13o salário proporcionais, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença e devidamente acrescidos de juros da caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo IPCA desde o vencimento de cada parcela (fls. 120/127).
Extrai-se dos autos que a parte impetrante foi admitida no serviço público municipal para desempenhar o cargo na Secretaria Municipal de Educação, sendo que em 03/12/2012 deu à luz a seu filho. (fl.118).
De exórdio destaco que a o contrato de trabalho não foi declarado nulo pelo juízo de origem.
A Constituição Federal estabelece, em seu art. 7o, que:
São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social
(...)XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias;
Posteriormente, a Lei Federal no 11.770/2008, que criou o Programa Empresa Cidadã, prorrogou o prazo previsto no inciso XVIII do caput do art. 7o da Constituição Federal para mais 60 (sessenta) dias, e estabeleceu em seu art. 2o que “É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1° desta Lei”.
Deste modo, o Município de Cuiabá editou a Lei Complementar n° 093/2003, que em seu artigo 105 estabelece:
Art. 105 Será concedida licença à servidora gestante por 120 (cento e vinte dias) consecutivos, sem prejuízo da remuneração.
§ 1o À funcionária gestante, quando em serviço de natureza braçal, terá direito a desempenhar atribuições compatíveis com seu estado, a contar da vigésima semana de gestação.
Sobre a matéria o Superior Tribunal de Justiça já assentou:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA, CONTRATADA TEMPORARIAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, ATRAVÉS DO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-MATERNIDADE. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEI ESTADUAL 12.214/2011. APLICAÇÃO. ACÓRDÃO LASTREADO EM PREMISSA EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. A Corte de origem, para estender o direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias, prevista na Lei Estadual 12.214/2011, à servidora gestante contratada temporariamente, pelo Regime Especial de Direito Administrativo, adotou, como fundamentação, os princípios constitucionais de proteção à família e à criança, da dignidade da pessoa humana e da isonomia, tornando a matéria insuscetível de ser examinada, em sede de Recurso Especial, a teor do art. 105, III, da CF/88. Precedentes do STJ: AgRg no AREsp 443.251/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/02/2014; AgRg no REsp 1.296.965/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/09/2013; REsp 1.318.915/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/07/2013; AgRg no REsp 1.333.677/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 21/06/2013; AgRg no AREsp 202.498/BA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/09/2012. II. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 310655 BA 2013/0061849-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2014)
Neste espeque, o princípio da isonomia, consagrado constitucionalmente através do artigo 5o, caput, CF/88, é originário do princípio republicano, devendo, pois, irradiar sobre todo o ordenamento jurídico, abarcando as leis e os atos administrativos, servindo como norte e orientando a interpretação de todo e qualquer dispositivo isolado, a fim de dar efetividade aos comandos constitucionais.
Logo, dada a transcendência constitucional daquele princípio, é de rigor que o benefício previsto na Lei Federal no 11.770/08 seja conferido a todos os servidores públicos, sem qualquer distinção.
Nessa temática, urge ressaltar que não ofende ao princípio da legalidade administrativa, prevista no artigo 37, caput, da CF/88, o suprimento de lacuna legislativa pelos critérios da analogia e dos princípios gerais do direito, especialmente se com a adoção dos previstos na própria Constituição da República, como, no caso, o da isonomia.
No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO COMINATÓRIA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL COM VÍNCULO TEMPORÁRIO - LICENÇA MATERNIDADE - PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO –– LEI FEDERAL 11.770/08 - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – DIREITO COMPROVADO – INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORAS PÚBLICAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA - SENTENÇA REEXAMINADA RATIFICADA.
A prorrogação do período de licença maternidade deve ser assegurada a todas servidoras públicas, sem distinção do cargo ocupado, em respeito ao Princípio Constitucional da Isonomia.
(N.U 0003124-30.2013.8.11.0009, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019).
Logo, a concessão do prolongamento da licença maternidade se configura poder-dever do Estado, na medida em que concretiza, de forma ampla o preceito constitucional inserto no art. 7o, XVIII, alcançando todas as servidoras públicas, sem distinção em observância ao princípio da isonomia.
Portanto deve ser mantida a sentença no sentido que condenou o requerido ao pagamento de licença maternidade, todavia merece retificação no que tange a periodicidade, devendo observar o disposto no artigo 105 da Lei Complementar n° 093/2003 mantendo a estabilidade por somente 120 (cento e vinte dias) consecutivos.
Noutro ponto, também em decorrência da ausência de nulidade do contrato, assiste direito à parte autora ao recebimento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário.
Isto porque, conforme inteligência do art. 39, §3o e art. 7o, XVII, ambos da CRFB/88, estão assim dispostos, in verbis:
“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes. [...] § 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV,VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.
“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: [...] XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal;”
O Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, assim decidiu:
[...] se há indenização é porque as férias, completas ou proporcionais, não foram gozadas, é certo que deve ser integral, ou seja, abrangendo também o adicional de 1/3. Não se compreenderia indenização parcial. A indenização deve ser total. A remuneração das férias, hoje, é integrada pelo terço constitucional. Qualquer indenização tem de levar em conta essa remuneração e não uma menor, desfalcada do terço" (STF, RE n. 234.068 , rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 19.10.04).”
Neste espeque, ratifico neste ponto, o ato sentencial, para manter a condenação ao pagamento de férias proporcionais, acrescidas do terço constitucional, bem como do décimo terceiro salário.
Entretanto, a sentença merece retificação em relação ao depósito de FGTS referente ao contrato de trabalho.
Isto porque o Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que somente as contratações consideradas ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários, referentes ao período trabalhado e, nos termos do artigo 19-A da Lei n. 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (RE 765320 RG, Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016). [Destaquei]
Deste modo, não assiste à contratada, direito ao percebimento de FGTS, tendo em vista que não foi decretada a nulidade do contrato de trabalho.
Isto porque a nulidade é vício que implica invalidade na origem e não se revela sanável, impedindo, consequentemente, que o ato produza os efeitos jurídicos que normalmente lhe seriam próprios e inerentes.
Sobre o tema:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA.
A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Recurso não provido. Sentença retificada em parte.” (Apelação/Remessa Necessária 84167/2017, DES. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2017, Publicado no DJE 26/10/2017).
Noutro giro no que concerne aos honorários advocatícios, verifico que merece reforma, eis que arbitrados pelo Juízo de origem fora dos parâmetros legais.
Por se tratar de sentença ilíquida, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – ALEGADA RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALORES – ÔNUS DA PARTE RÉ – FATO EXTINTIVO DE DIREITO – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA – TELAS SISTÊMICAS PRODUZIDAS UNILATERALMENTE – HONORÁRIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – APLICABILIDADE DO ARTIGO 85, §4o, INCISO II, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil.
(N.U 0016607-77.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMPLEXIDADE DOS CÁLCULOS– CPC, ARTS. 475-C E 475-D – RECOLHIMENTO DE CUSTAS – NECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
1. Em razão da quantidade de agentes na lide, necessário é que se proceda a instalação de procedimento preliminar em que se apure o quantum debeatur, antes de se determinar o cumprimento de sentença, COM A INTIMAÇÃO JÁ DO DEVEDOR PARA PROCEDER AO PAGAMENTO DO VALOR APONTADO PELO CREDOR OBTIDO ATRAVÉSDE MERO CÁLCULO. Apenas após a fixação da condenação em liquidação é que deverá ter início o cumprimento de sentença, procedendo-se à intimação do devedor a efetuar o pagamento nos termos do art. 475-J do CPC” (TJMT – 2a Câm. Cível – RAI 100626/2011 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 18/01/2012, Data da publicação no DJE 27/01/2012).
2. Nos autos do qual a sentença genérica proferida na ação civil pública ainda precisa ser liquidada, o exequente tem de desembolsar novas custas para a obtenção final da tutela pretendida.” (RAI n. 126.191/2014, 1a Câm. Civ., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.04.2015).
Desse modo retifico a sentença excluindo o percentual fixado acerca dos honorários advocatícios.
Quanto à atualização monetária, convém ressaltar que o Recurso Especial n° 870.947, em sede de Repercussão Geral, (Tema 810), já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja ementa transcreve-se:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).
4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.
5. Recurso extraordinário parcialmente provido.
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017).
Assim deve-se retificar o ato sentencial para fazer constar que os valores resultantes da condenação, que serão apurados em liquidação de sentença, deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).
Ante o exposto, em reexame necessário, retifico parcialmente a sentença para:
a) Declarar o direito da Requerente à estabilidade gestacional prevista no artigo 105 da Lei Complementar n° 093/2003 mantendo a estabilidade por somente 120 (cento e vinte dias) consecutivos, devendo o município, adimplir com as obrigações contratuais referentes ao período citado, pagando as verbas concernentes;
b) Condenar o Município de Cuiabá ao pagamento das verbas remuneratórias devidas em razão da prorrogação do contrato de trabalho, inclusive 1/3 de férias e 13o salário proporcionais, que deverão ser apurados em liquidação de sentença;
c) Condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, cuja fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, conforme dispõe o artigo 85, §4o, inciso II, do Código de Processo Civil;
d) Consignar que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ);

É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR